Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FORNECIMENTO MATERIAL CIRÚRGICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. Comprovada a urgência na realização de cirurgia e fornecimento de materiais para tratamento de doença grave, conforme relatórios médicos acostados, afigura-se possível a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização do procedimento indicado pelo profissional competente.
2. A análise da negativa de cobertura do plano de saúde e da necessidade de realização do procedimento cirúrgico deve observar, além da legislação consumerista quando da interpretação das cláusulas do contrato de adesão, o princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que a ausência e demora no tratamento indicado impede a paciente de realizar uma das funções mais básicas e fundamentais para a manutenção da vida e bem-estar do corpo humano, que é a mastigação e a precariedade na execução dessa função gera diversos outros problemas devidos a má alimentação, situação que agrava ainda mais o seu cotidiano.
3. A reversibilidade da medida resta constatada na possibilidade de cobrança posterior dos valores referentes ao procedimento, no caso de improcedência do pedido ao final da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.